Tribunal: TJSP
Processo: 1002636-64.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
* CONTRATO – Prestação de serviços – Banco de dados - Apelado que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito – Apontamento lícito – Sentença mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426206
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002636-64.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
VALERIA CRISTINA PIASSA PENICHE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002636-64.2018.8.26.0268 -Voto no
2
VOTO No: 37286
APEL. No: 1002636-64.2018.8.26.0268
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
APTE. : VALERIA CRISTINA PIASSA PENICHE (JUST GRAT)
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL 1
* CONTRATO Prestação de serviços Banco de dados - Apelado
que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem
como a origem do débito Apontamento lícito Sentença mantida -
Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgo improcedentes os pedidos
iniciais e, por consequência, revogo a tutela de urgência concedida a fl. 25 e
afasto a suspensão do apontamento anteriormente deferida. Oficie-se à
SERASA. Assim, deu por resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, que arbitrou em dez por cento sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida.
Apela o requerente, aduzindo em apertada síntese, e foram
produzidas sem a participação da recorrente, sendo que os dados extraídos
dos sistemas informatizados das instituições financeiras em geral gozam de
presunção de veracidade, que não é absoluta; a certidão produzida pela
recorrida, embora conste tenha sido ali lançado o número o valor que foi
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não podem ser validadas pois,
devendo ser recebido com reservas, uma vez que produzido unilateralmente
pela recorrida, sob presunção relativa da veracidade de seu conteúdo, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002636-64.2018.8.26.0268 -Voto no
3
vez que foi produzido para atender a conveniência da recorrida; a recorrida
não apresenta qualquer documento que possa ser considerado válido para
justificar o apontamento e ter como válidos os documentos juntados que em
nada comprovaram o débito informado nos serviços de proteção ao crédito,
posto que era seu o ônus da prova. O Recorrido não trouxe o contrato. Pois se
existe um número então existe um contrato, que não foi assinado pela
recorrente. o recorrido que deveria ter colacionado nos autos o contrato que
foi apontado nos órgãos de proteção ao crédito. A recorrente não possui
nenhuma pendência que justificasse tal negativação indevidamente efetivada
em seu nome. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
É o relatório.
A demanda envolve pedido de declaração de inexistência
de débito cumulada com indenização por danos morais, em decorrência de
suposta negativação indevida dos dados da apelante.
A prova dos autos conduz mesmo para a improcedência do
pedido inicial, tal como foi decretada pela r. sentença.
A parte autora ora apelante almeja a "reforma da decisão”,
postulando a declaração de inexistência de débito e condenação da
demandada ao pagamento de indenização por danos morais, que alega
decorrerem da suposta negativação de seu nome realizada a pedido do réu,
referente ao contrato no 000001500126, no valor de R$ 985,55, débito o qual
desconhece a origem. Consequentemente, cabe a ela o ônus de prová-la.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo
373 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”
A marcha processual dispõe de momentos adequados para
que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as provas que
entender necessárias para demonstrar seu direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002636-64.2018.8.26.0268 -Voto no
4
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao próprio
autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo, atribuído pela lei
a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio
interesse para as decisões a serem proferidas no processo.
Somado a isso, o artigo 371 do Código de Processo Civil,
dispõe que é concedido ao Juiz a livre apreciação das provas para que firme o
seu convencimento.
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim como
fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, fato
alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato inexistente
(allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do Código
de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na inicial, afirma
certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É evidente que, se o autor
afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não existiu
ou não ocorreu da maneira afirmada pelo autor. No momento do julgamento,
porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar na
dúvida quanto ao fato constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou
não, o autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito
processual civil brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág.
185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio
(Cintra-Grinover-Dinamarco).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002636-64.2018.8.26.0268 -Voto no
5
Ademais, como bem asseverou a nobre magistrada
“(...)Portanto, nada há de irregular na cessão de crédito operada entre o fundo
requerido e a Caixa Econômica Federal, a qual restou documentada pela
certidão de fl. 150.
Importante destacar que, em sua réplica, a autora não
nega, em momento algum, a existência do débito em relação à Caixa.
Nesse tocante, resta devidamente comprovado, por meio
do documento público de fl. 150, a existência do débito negativado e os dados
da operação originária, cujo crédito foi cedido ao requerido.
Nem se diga que o documento não tem validade por ter
sido produzido unilateralmente. É até mesmo pueril tal afirmação, uma vez
que o documento possui chave para verificação e pode ser constatado de
qualquer dispositivo com acesso à internet.
Assim, os documentos apresentados pelo réu a fls.
146/149 e 150 são prova suficiente de que a autora é devedora, inclusive de
quantia superior à apontada, sendo certo que o requerido se desincumbiu de
seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Destarte, demonstrada a origem do débito, o qual
permanece inadimplido, a inscrição dos dados da autora nos órgãos de
proteção ao crédito é legítima, constituindo exercício regular de direito, razão
pela qual não se cogita de indenização por danos morais.
Por fim, impende mencionar que o documento de fl.21
demonstra que, na data da negativação do nome da autora pelo débito ora em
discussão, havia anotação desabonadora anterior, o que afasta a pretensa
indenização por dano moral, conforme entendimento sedimentado na Súmula
385 do C. Superior Tribunal de Justiça. (...)” (fls.188/189).
Sem qualquer fato ou direito novo arguido nas razões do
recurso, pois, limitadas a reiterar o que foi do conteúdo da inicial, associado
ao mero inconformismo que a oportunidade permite, prestigia-se, mantendo a
r. sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002636-64.2018.8.26.0268 -Voto no
6
MAIA DA ROCHA
Relator